Tribunal: TJDFT
Processo: 0701893-27.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. PRONTA SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI DA SECRETARIA DE SAÚDE. PRONTO ATENDIMENTO À REALIZAÇÃO DE BUSCA ATIVA POR LEITO REGULADO APÓS O DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. EFETIVADA A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE EM TEMPO E MODO. NÃO CONSTATADA A OMISSÃO ESTATAL A RESPALDAR A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO EM DATA ANTERIOR. RECURSO IMPROVIDO.

I. A causa de pedir retrata a entrada da requerente (ora recorrente) em hospital da rede privada (Hospital São Francisco) com diagnóstico prévio de COVID 19. Evolução com dispneia progressiva (...) paciente potencialmente grave com comprometimento importante de 50 – 75% do pulmão com vidro fosco (relatório médico – ID. 26120051 – p.17), tendo sido atestada a necessidade de internação com urgência em leito de UTI em 24.3.2021.

II. Postula a recorrente/requerente a reforma parcial do decisum para fixar a obrigação do ente federativo ao custeio das despesas hospitalares de internação no Hospital São Mateus desde 26.3.2021, data em que teria disso atestada a necessidade de transferência pelo médico assistente.

III. A presente situação fática deve ser analisada à luz das limitações extraordinárias inerentes ao pleno período de pandemia (COVID-19), em que a estrutura hospitalar (pública e privada) permanece bastante “comprometida”. No ponto, é fato notório a existência de lista de espera por leitos especificamente para pacientes acometidos pela mencionada enfermidade, a qual seria elaborada, a partir de critérios estritamente técnicos, pelas equipes que se encontram na “linha de frente” do atendimento à população

IV. Nesse quadro fático e jurídico, a conclusão jurídica da sentença não merece reforma, uma vez não constatada a omissão estatal.

V. Com efeito, o termo inicial da obrigação do DISTRITO FEDERAL ao custeio das despesas hospitalares (gastos decorrentes da internação) é a data da efetiva intimação do deferimento da medida de urgência (consistente na efetiva determinação da transferência para leito regulado) pelo NUPLA (05.4.2021, às 22h45), porquanto não demonstrada a anterior omissão do Ente Federativo ao atendimento do paciente na rede pública de saúde. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, Acórdão n. 1200435, DJe 23.9.2019; 3a TR, Acórdão n. ,1149514, DJe 13.02.2019.

VI. No ponto, destaca-se que a mera solicitação administrativa de inscrição do paciente em CRIH (Central de Regulação de Internação Hospitalar) não configura a efetiva ciência da necessidade de internação, o que teria ocorrido somente com a intimação da Central de Regulação de Leitos de UTI (certificação do oficial de justiça – ID. 26120377– p.1). Além disso, não consta da inicial decisão da 5a Vara de Fazenda Pública (anteriormente ao declínio da competência) a determinação de internação em leito regulado, mas sim de prestação de informações e designação de médico supervisor para avaliar o quadro clínico do paciente.

VII. E, conforme se depreende das provas, resultou demonstrada a busca ativa por leitos regulados após a intimação da central reguladora, tanto que o paciente foi removido, em 05.04.2021, de sorte que não há de se falar em total omissão do ente federativo, uma vez que o paciente buscou atendimento inicial na rede particular de saúde, a par da existência de lista de espera, em que também se encontram pacientes com diversos quadros clínicos, inclusive com risco iminente de óbito.

VIII. Desse modo, irretocável a sentença ora revista que condenou o ente federativo à aludida obrigação de fazer, nos lindes ali impostos.

IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).